Tribunal: CARF
Processo: 10855.002432/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002432/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSÉ ALVES MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE ABONO DE
PERMANECIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar. Abono de
Permanência se constitui em fato gerador do imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa a título de compensação indevida
de imposto de renda na fonte no valor de R$2.125,45 e afastar a aplicação da multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002432/2009-02
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002432/2009-02

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
05/10, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2008, no montante de
R$ 2.344,76, sendo R$ 1.206,57, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício); R$ 904,92, de multa de ofício; R$ 48,38, de juros de mora,
calculados até 30/09/2009; R$ 149,10, de imposto de renda pessoa física (sujeito à
multa de mora); R$ 29,82, de multa de mora; e R$ 5,97, de juros de mora, calculados
até 30/09/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/08), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis do trabalho recebidos da fonte pagadora Ministério
da Fazenda, CNPJ no 00.394.460/0117-71, no valor de R$ 63.367,27.
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosado o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos recebidos do
Ministério da Fazenda, CNPJ no 00.394.460/0117-71, no valor de R$2.125,45.
Cientificado da autuação em 10/09/2009 (fls. 46), o interessado apresentou, em
30/09/2009, a impugnação de fls. 02/03, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. em 03/03/2009, foi solicitada a retificação do Informe de Rendimentos, vez que a
fonte pagadora reconhecia haver inconsistências naquele documento e orientou que o
preenchimento da declaração fosse feito com base nos contra-cheques, enquanto
providenciaria a retificação da DIRF;
2. “NÃO HOUVE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, pois na declaração aparece como
rendimento não tributável. Daí a discordância da exigência do imposto acrescido da
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002432/2009-02

multa de ofício,uma vez que, inicialmente, foi pleiteada uma restituição na declaração
entregue regularmente no prazo.”;
3. todo o equívoco se deu por erro reconhecido pela fonte ao lançar o abono de
permanência na DIRF como rendimento tributável, quando o correto seria tê-lo lançado
como rendimento com exigibilidade suspensa, de acordo com a IN RFB no 890, de
25/11/2008, para que não incidisse sobre ele a cobrança de IRRF, levando em conta
ainda que os descontos mensais com a contribuição previdenciária foram omitidos no
informe de rendimentos;
4. o total dos rendimentos tributáveis informados na declaração foram obtidos pela
somatória dos salários de janeiro a dezembro de 2008 constantes dos contra-cheques
mensais;
5. à vista do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, processando-se
a restituição pleiteada na declaração inicial.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 39/47.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte
não foram integralmente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual, há que se manter a omissão apurada pela fiscalização.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Uma vez não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte no
valor pleiteado, cabe manter a glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2012 (e-fls. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 23/04/2012 (e-fls. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ocorreu erro da fonte pagadora ao
informar os rendimentos do recorrente como tributáveis (abono de permanência) e ter fornecido
comprovante de rendimentos como erro de preenchimento, que não pode ser penalizado por esse
fato, e que a devolução de contribuição previdenciária de exercícios anteriores não poderia ter
sido devolvida pela administração como se salário fosse. Protesta por todos os meios de prova,
inclusive perícia. Junta novos documentos (e-fls. 66 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$63.367,27 e de Compensação Indevida
de IRRF no valor de R$2.125,45.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002432/2009-02

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas (e-fls. 66 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. De especial valia o
Comprovante de Rendimentos do ano calendário 2008 (e-fls. 66) e os comprovantes mensais de
pagamento do mesmo ano (e-fls. 67/72).
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Abono de Permanência é um incentivo financeiro do Regime Próprio da
Previdência Social (RPPS). Ele é dado ao servidor público/estatutário contribuinte que deseja
continuar trabalhando, instituído pela Emenda Constitucional n.41/03. Neste caso, o servidor
escolherá não se aposentar, mesmo que já tenha requisitos para isso e esse incentivo será
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.
Em sede de julgamento do Recurso Especial no 1.192.556/PE, o STJ reconheceu
a natureza remuneratória do Abono de Permanência por conferir acréscimo patrimonial ao
beneficiário o que por sua vez é o fato gerador do Imposto de Renda. Em agosto de 2017, a
Primeira Seção analisou o Recurso Especial n. 1.192.556. O órgão baseou-se no voto do relator,
ministro Mauro Campbell Marques, para firmar a tese de que “sujeitam-se à incidência do
Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem
o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o parágrafo 5o do artigo 2o e o parágrafo
1o do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 41/2003, e o artigo 7o da Lei n. 10.887/2004”.
Uma vez que o CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002432/2009-02

Brasil (Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF), não há que se pronunciar acerca
da metodologia interna de restituição de valores pela Receita Federal aos seus servidores.
Assim, mantém-se a infração relativa a omissão de rendimentos apontada pela
fiscalização no valor de R$63.367,27.
Todavia e em contrapartida, a omissão apurada ocorreu em parte em razão de
erro da fonte pagadora. O interessado recebeu dois Comprovante de Rendimentos fornecidos
em datas diversas pela fonte pagadora (e-fls. 65 e 66), divergentes, e a pessoa jurídica retificou a
DIRF (e-fl. 45), traz a possibilidade de afastamento da multa de ofício, conforme decorrente
do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Sustenta o interessado que o valor de IRRF foi por si declarado em Declaração de
Ajuste Anual-DAA com base nas informações que dispunha em comprovantes mensais de
pagamento, ora apresentados (e-fls. 67/ss). O fato é que, computando todos os valores de
Imposto de Renda Retido na Fonte apostos em tais documentos perfaz-se valor suficiente para
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002432/2009-02

cobrir a pretensão de compensação do mesmo informado em DAA. Assim, cabe o afastamento
da glosa por compensação indevida de imposto de renda na fonte no valor de R$2.125,45.
Ainda deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todos os meios de prova admitidos em direito, formulado nos
recursos, por estar sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em etapa
descabida do rito processual, não observando o disposto no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento da glosa a título de compensação indevida de IRRF e da multa de ofício.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa a título de compensação indevida de imposto de renda na fonte no valor de R$2.125,45 e
afastar a aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original